Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737167-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NASCIMENTO BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NASCIMENTO BARROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença individual ajuizado por RAIMUNDO NASCIMENTO BARROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente à Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 102669274, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na peça exordial, além da ilegitimidade ativa dos requerentes. Aduziu, ainda, a inadequação da via eleita, ante a necessidade de liquidação prévia do julgado. No mérito, requereu o reconhecimento ao direito de compensação com os reajustes concedidos posteriormente pelo ente público. A exequente apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 104617900. É o relato do necessário. Decido. De início, não há que se falar em ilegitimidade ativa da requerente, porquanto a exequente supriu a delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, uma vez comprovou sua filiação ao Sindicato, consoante documento de ID 99722944, razão pela qual refuto a preliminar em debate. Outrossim, também não comporta acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto é dispensada a liquidação de sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, conforme dicção do § 2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo executado. Igualmente, não comporta acolhimento a prejudicial de mérito da prescrição, porquanto ainda não houve a prescrição para a execução coletiva, dado o ajuizamento de medida cautelar de protesto (Processo no 2013.01.1.176158-5), que somente transitou em julgado em 03/12/2019, conforme certidão de ID 99724798, fl. 201/206. Ademais, em se tratando de ação coletiva, o entendimento consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, o que não ocorreu na espécie. Por tais razões, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Por outro lado, mostra-se imperativo o reconhecimento do direito do executado em promover a compensação dos reajustes concedidos posteriormente à categoria profissional da qual o servidor falecido integrava, circunstância que não gera ofensa à coisa julgada, porquanto se trata de fato superveniente à constituição do título que embasa a execução em tela. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES POSTERIORES. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LEI. COISA JULGADA. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o recálculo do valor da execução, nos termos do título judicial, devendo ser compensados os reajustes concedidos após a prolação da sentença, ou seja, após 01/02/1994. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes, servidores públicos do Distrito Federal, pretendem o recebimento dos valores de reajustes de vencimentos no percentual de 84,32%. 3. Em anterior julgamento de recurso de Agravo de Instrumento restou decidido que a compensação na fase executória, ainda que não prevista no título judicial exequendo, de índice de correção assegurado ao servidor em decisão transitada em julgado, com reajuste posterior deferido ao servidor, não ofende à coisa julgada. 4. Ocorre que, por erro material, o cálculo dos valores homologados não considerou a devida compensação dos reajustes concedidos após a data da prolação da sentença. 5. Nesse sentido, e como o erro material de cálculo pode ser objeto de correção a qualquer tempo, correta a decisão agravada ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo do valor da execução, considerando-se a compensação devida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1317515, 07399171820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese o demandado pretende, na fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento da ocorrência de compensação do valor dos reajustes concedidos aos servidores públicos antes do ajuizamento da ação de natureza condenatória. 2. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória já estão delimitadas pelos respectivos parâmetros objetivos e subjetivos ali determinados. 2.1. Na fase de cumprimento da sentença, no entanto, podem ser constatadas eventuais circunstâncias de ordem substancial ou formal que não tenham sido suscitadas no transcurso do processo. 3. A sentença que ora se encontra na fase de cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% dos respectivos vencimentos, nos moldes da Lei local no 38/1989, até a edição da Lei local no 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência da Lei no 117/1990. 4. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passou a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste dos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 4.1. Com o advento da Lei no 117 foi alterada também a forma de correção dos vencimentos com a finalidade de impedir que o reajuste continuasse a ser corrigido nos termos da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único,da Lei Distrital no 4, de 28 de dezembro de 1988. 4.3. O reajuste efetivo foi fixado com a edição do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. 5. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença no presente caso não configura ofensa à coisa julgada, pois a matéria relativa à compensação dos valores dos reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não foi objeto de exame nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras dos servidores públicos, com o propósito de possibilitar a recomposição das perdas geradas pela inflação ocorrida no ano de 1990. O enunciado no 51 da Súmula Vinculante, que ratifica a redação do enunciado no 672 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, trata de questão distinta, referente à possibilidade de extensão da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis do Poder Executivo e à compensação aludida nos referidos diplomas normativos. 7. Os elementos factuais coligidos aos presentes autos têm abrangência diversa da controvérsia estabelecida no Resp no 1.235.513-AL, sendo certo que por meio da petição inicial que inaugurou a presente demanda os agravantes pretenderam estender os critérios de atualização previstos na Lei local no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990, com o intuito de afastar a regra prevista no art. 5o desta, que estabeleceu a produção de eficácia deste último diploma normativo a partir de 11 de dezembro de 1989, com abrangência sobre o período de vigência do mencionado plano "Collor I". 8. A causa de pedir articulada pelas demandantes refere-se justamente à peculiaridade de que teriam sido incorporados ao patrimônio das servidoras os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei local no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990. Assim, deve ser feita a devida distinção entre os fatos apreciados no Resp no 1.235.513-AL e os narrados pelas ora agravantes na causa de pedir por elas elaborada. 9. O caso em estudo não versa a respeito dos critérios de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, mas sobre a reposição do percentual da inflação ocorrida no ano de 1990 até a edição da Lei no 117/1990, por meio da sistemática prevista na Lei no 38/1990. Assim, o entendimento firmado no enunciado no 51 da aludida Súmula Vinculante e nos demais precedentes correlatos, citados pelas agravantes, não podem ser aplicados à presente hipótese. 10. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1265175, 00312211020158070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS - REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITES DO REAJUSTE. I - O percentual de reajuste de 84,32% aplica-se à remuneração do servidor público distrital do mês de março de 1990. II - Não há ofensa à coisa julgada uma vez que a decisão do e. STJ não definiu a base de cálculo de incidência do reajuste, se a remuneração de março de 1990 ou a remuneração atual. A decisão judicial transitada em julgado limitou-se a afirmar o direito adquirido da servidora ao reajuste. III - A compensação deferida na fase de cumprimento de sentença não ofende a coisa julgada porque se trata de fato superveniente à constituição do título executivo, e que extingue a obrigação. IV - Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1149765, 07195330520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, em face da alegação de excesso de execução, determino à Contadoria do Juízo que na apuração dos valores relativos às diferenças salariais dos exequentes, deverá ser considerada como base de cálculo os vencimentos relativos aos meses de março/1990, abril/1990, maio/1990 e junho/1990, porquanto é firme a jurisprudência do e. TJDFT, no sentido de que “a base de cálculo para a incidência do reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) deve corresponder ao valor do vencimento do servidor na data da lesão.” (Acórdão n. 1100756, 20170110521675APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: 358/390). Outrossim, os juros moratórios são devidos a partir da citação, nos seguintes termos: a) pelo índice de 1% (um por cento) ao mês, pelo período anterior à edição da MP no 2.180-35, de 24/08/2001, por força do art. 3o do Decreto no 2.332/87; b) de 0,5% (meio por cento) ao mês, no período compreendido entre a edição da MP no 2.180-35, de 24/08/2001 e da Lei no 11.960 de 29/06/2009; c) no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir de 29/06/2009. Deverá, também, proceder às compensações dos reajustes posteriores, na conformidade das tabelas acostadas aos autos pelo executado por meio da petição de ID 102669275. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a realização dos respectivos cálculos. Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (...) Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RAIMUNDO NASCIMENTO BARROS em face da decisão de ID 104919435. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradições e omissões. Manifestação dos Distrito Federal no ID 107940908, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, o embargante afirma que há várias contradições e omissão na decisão, contudo a única tese rebatida é relativa ao direito de compensação, observo não haver qualquer dos vícios apontados pelo embargante. Ademais, é lícita a compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajustes deferidos especificamente aos servidores. O tema já encontra-se consolidado no âmbito do Eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PROFESSORAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AO ANO 1990. DATA-BASE. REAJUSTES CONCEDIDOS EM LEIS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. 1. Na execução de sentença que reconheceu aos servidores do Distrito Federal o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes do Plano Collor, é possível compensar os reajustes específicos concedidos à carreira da qual são integrantes, mesmo que a questão não tenha sido submetida à apreciação na fase de conhecimento. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, não há afronta à coisa julgada por terem os índices utilizados na compensação dos 84,32% (Plano Collor) devidos aos servidores do Distrito Federal a partir de abril de 1990 correspondido aos reajustes de vencimento concedidos às correspondentes categorias com o fim de repor as perdas decorrentes da inflação. 3. Devem ser observadas na compensação as variações dos vencimentos e reestruturações ocorridas nas carreiras dos servidores em períodos posteriores à decisão judicial garantidora do direito. 4. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime. (Acórdão n.930718, 20140110166388APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 15/04/2016. Pág.: 171/214)”. Há também precedentes estabelecidos pelo STJ nos autos do REsp 1.235.513/AL e AgInt no AREsp 869.431/DF. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator